Tribunal: TCU
Processo: 036.771/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7240/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que não se conhece de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão de superveniência de fatos novos, na forma prevista no Regimento Interno desta Casa; considerando que o expediente recursal em foco, além de intempestivo, não traz fatos novos, motivo pelo qual não merece ser conhecido; considerando que a recorrente busca afastar sua responsabilidade por meio de argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, não podem ser considerados fatos novos por este Tribunal, conforme consolidada jurisprudência desta Corte; e considerando os posicionamentos da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto a esta Corte; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no artigo 33 da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e §2o, e 169, V, do RITCU, ACORDAM em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Eledir Barcelos de Souza, por ser intempestivo e por não apresentar fatos novos, em dar ciência desta deliberação e da instrução que a orienta ao recorrente, em encaminhar-lhe cópia desta deliberação e da respectiva instrução e em arquivar autos, conforme pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.771/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cacildo Dagno Pereira (XXX.424.378-XX); Eledir Barcelos de Souza Gonçalves (XXX.156.568-XX) e NGP Construções e Serviços Ltda (11.289.120/0001-77). 1.2. Recorrente: Eledir Barcelos de Souza (XXX.156.568-XX). 1.3. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Denise Cristina Adala Benfatti (7.311/OAB-MS). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.